Tribunal: CARF
Processo: 15586.000740/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000740/2010-60
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.629 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 119.
PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser
comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito
passivo, será reduzido àquele patamar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da
Silva Risso, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausentes a Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000740/2010-60
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000740/2010-60

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento - DEBCAD 37.252.619-5 – para cobrança das
contribuições sociais devidas a Terceiros/Outras Entidades, correspondentes à contribuição
destinada ao Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE.
As incidências se deram sobre as seguintes parcelas:
 Parcelas in natura fornecidas pela empresa a seus empregados por meio da
contratação de serviços de Alimentação-Convênio; e
 Benefícios de assistência médica, seguros e previdência complementar
concedidos a empregados da empresa em desacordo com a legislação, sendo
assim considerados como remuneração para fins de incidência de
contribuições previdenciárias.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 74/80.
Impugnado o lançamento às fls. 181/215, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o
procedente às fls. 442/460.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 465/494, a 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2403-002.771 - fls. 525/532.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 533/540,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformado o acórdão recorrido, no ponto
impugnado, mantendo-se a multa na forma em que lançada, por ausência de retroatividade
benigna.
Em 24/11/15 - às fls. 553/556 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa mais benéfica.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 22/1/16 (fl. 558), o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 561/567,
bem como, tempestivamente, contrarrazões às fls. 577580, requerendo, ao final, a inadmissão do
recurso ou, caso conhecido, fosse negado-lhe provimento.
Em 7/6/16 - às fls. 604/612 – foi negado seguimento ao recurso do sujeito passivo.
Cientificado da negativa de seguimento em 22/7/19 (fl. 617), não houve
interposição de Agravo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 6/3/15 – fl. 573 do
processo principal de no 15586.000734/2010-11 e recurso apresentado em 25/3/15 – fl. 612
também daquele processo principal). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a
sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa mais benéfica.”
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000740/2010-60

O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
MULTA DE MORA
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas à multa de mora prevista
artigo 35 da Lei 8.212/91na forma da redação dada pela Lei n° 11.491, 2009. Os débitos
com a União decorrentes das contribuições sociais e das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, na forma da redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora,
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MULTA MAIS BENÉFICA.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, cabe aplicar multa menos gravosa.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para determinar o recálculo da multa de mora de acordo com o disposto no art.
35, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/09 (art. 61 da Lei 9.430/96)
que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, critérios desta data que devem
ser observados quando da ocasião do pagamento. Vencido o conselheiro Paulo Maurício
Pinheiro Monteiro na questão da multa. Pelo voto de qualidade manter a tributação do
levantamento "Alimentação". Vencidos os conselheiros Elfas Cavalcante Lustosa
Aragão Elvas e Daniele Souto Rodrigues
Destaque-se que muito embora o paradigmas 2401-002.453 (cota segurado) não
trate, especificamente, de contribuições devidas a terceiros, as discussões lá travadas, analisando
as disposições da Lei 8.212/91 que tratam das multas, antes e após as alterações promovidas pela
MP 449/08, assentaram o entendimento de que em se tratando de auto de infração seria incabível
a aplicação da multa prevista naquele art. 35 com a redação dada pela Lei no 11.941/2009. É
justamente o caso !
Com efeito, reputo acertada a conclusão do despacho de prévia admissibilidade
que identificou a divergência dos seguintes termos:
Apreciando o voto condutor do acórdão recorrido, verifico que o Relator, para definição
da multa mais benéfica, limitou a multa imposta ao percentual previsto no art. 35
"caput" da Lei n. 8.212/1991, na redação dada pela Lei n. 11.941/2009, o qual
determina que a multa seja de 0,33% a.d., tendo como teto o percentual de 20%.
No paradigma, ao revés, determina-se que havendo lançamento de ofício a multa seja
imposta com esteio no art. 35-A da Lei n. 8.212/1991, o qual pune o sujeito passivo
com multa no patamar de 75% do tributo não recolhido, conforme o inciso I do art. 44
da Lei n. 9.430/1996.
Assim a divergência pode ser visualizada sem maiores dificuldades, haja vista que o
paradigma comparou a multa imposta com o art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991, ao passo
que, em situação análoga, no acórdão recorrido o comparativo deu-se como o "caput"
do art. 35.
Nesse sentido, encaminho por conhecer do recurso e já passo à análise do mérito.
Segundo se extrai do relatório fiscal, o autuante aplicou ao caso, a multa prevista
na legislação vigente à época do fato gerador, em todas as competências, é saber, no artigo 35, II
e III da Lei 8.212/91.
Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que para a aferição da
multa mais benéfica, o artigo 35 vigente à época dos fatos geradores deveria ser comparado com
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.629 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000740/2010-60

o mesmo artigo com a redação dada pela MP 449/08, vale dizer, limitando o percentual da multa
aos 20% estabelecidos no artigo 61 da Lei 9.430/96
De sua vez, a recorrente sustentou que para se aferir se houve ou não a
retroatividade benigna, a multa lançada deveria ser comparada com aquela introduzida no artigo
35-A da Lei 8.212/91 pela MP 449/2008, é dizer, no percentual de 75%.
Pois bem.
Tratando-se de lançamento de ofício relacionado a fatos gerados de competências
para as quais havia previsão expressa para a cobrança de multa por descumprimento de
obrigação principal, como se constada dos incisos II e III do artigo 35 da Lei 8212/91 à época, e
levando-se em conta que o artigo 61 da Lei 9.430/96 se aplica, a rigor, no recolhimento
extemporâneo de débitos já confessados, penso que em cumprimento a determinação contida na
alínea “c” do inciso II do artigo 106 do CTN, há de se comparar o valor lançado com aquele
resultante da aplicação do novel artigo 35-A da 8.212/91, o que implicará, neste caso, a limitação
da multa ao patamar de 75%.
Nesse mesmo sentido o artigo 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009,
verbis:
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Com efeito, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento,
para que a multa aplicada seja comparada com aquela prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital